Tribunal: TJSP
Processo: 1047106-84.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Apelação Cível – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-Importação – Hospital Alemão Oswaldo Cruz - Instituição de assistência social sem fins lucrativos que pretende o reconhecimento da imunidade – Inicial indeferida sob o fundamento de ilegitimidade da autoridade coatora – Delegado da DRT do local em que ocorreu o desembaraço que é sim a autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do

Ementa:
Apelação Cível – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-Importação – Hospital Alemão Oswaldo Cruz - Instituição de assistência social sem fins lucrativos que pretende o reconhecimento da imunidade – Inicial indeferida sob o fundamento de ilegitimidade da autoridade coatora – Delegado da DRT do local em que ocorreu o desembaraço que é sim a autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do mandamus – Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento - Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à 1a instância para regular prosseguimento do feito – Recurso provido.